Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011079-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), SILVIO JOSE RODRIGUES - CPF: 502.671.240-15 (AGRAVANTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA -VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ERRO DE FATO. ATUAÇÃO DE MAGISTRADO CONVOCADO PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente Ação Rescisória fundada nos incisos II e VIII do art. 966 do CPC/2015, voltada à desconstituição de acórdão que desproveu o recurso de apelação do agravante que visava a reforma da sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos de promoção em preterição e pagamento de retroativos.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de magistrado em desacordo com norma administrativa interna configura nulidade por incompetência absoluta apta a ensejar rescisória com fundamento no art. 966, II, do CPC; (ii) estabelecer se houve erro de fato quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal no julgamento rescindendo, conforme o art. 966, VIII, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.
A Resolução CNJ n.º 72/2009 possui natureza administrativa e
interna corporis
, não gerando, por si só, nulidade de atos jurisdicionais, salvo quando demonstrado prejuízo efetivo ou violação à imparcialidade, o que não se verifica no caso.

4.
A convocação do magistrado relator do acórdão rescindendo foi formalmente regular e realizada por ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havendo prova de suspeição ou impedimento legal que pudessem macular a imparcialidade do julgamento realizado.

5. A interpretação jurídica sobre a prescrição foi expressamente debatida e decidida no acórdão rescindendo, não configurando erro de fato, mas sim dissenso interpretativo.

6.
A ação rescisória não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos ou à revisão do mérito da decisão sob a alegação de juízo interpretativo desfavorável, conforme restrição imposta pelo §1º do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Agravo Interno não provido.

Tese de Julgamento:

1.

A inobservância de norma administrativa interna sobre convocação de magistrado não configura, por si só, vício de incompetência absoluta, apto a ensejar rescisória, se ausente prejuízo ou violação à imparcialidade.

2. A discordância quanto à interpretação jurídica da causa não configura erro de fato e não autoriza o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, VIII, do CPC.

3. A ação rescisória tem cabimento apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não servindo como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 966, incisos II e VIII, §1º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; Resolução CNJ n.º 72/2009, art. 7º, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

Não houve a citação de jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Silvio José Rodrigues
em face da decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória por ele ajuizada, com fundamento nos incisos II e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 1019705-02.2016.8.11.0041.

A decisão agravada afastou a configuração de erro de fato e considerou legítima a convocação do magistrado relator do acórdão rescindendo, reconhecendo a regularidade formal do julgamento recorrido. (id. 250489166)

O agravante alega que a decisão rescindenda foi proferida por juiz absolutamente incompetente, porquanto o relator do acórdão seria juiz de primeiro grau convocado que, à época, acumulava funções na Justiça Eleitoral, em desacordo com o art. 7º, §1º, I, da Resolução CNJ n.º 72/2009, configurando-se violação ao princípio do juiz natural. Sustenta, ainda, a ocorrência de erro de fato quanto ao reconhecimento de prescrição quinquenal, ao argumento de que a ação originária foi ajuizada em prazo inferior a 36 dias após sua passagem para a inatividade. (id. 255554173)

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão monocrática ora agravada examinou com acuidade os fundamentos da ação rescisória e concluiu, com inteira correção, que não se configuram os requisitos legais para o acolhimento do pedido.

A Resolução CNJ n.º 72/2009, conquanto disponha sobre diretrizes para a convocação de magistrados, possui natureza administrativa e
interna corporis
, não se confundindo com as hipóteses legais de impedimento ou suspeição previstas no Código de Processo Civil. Por essa razão, mas não implica, por si só, a nulidade dos atos jurisdicionais praticados pelo magistrado convocado, salvo prova inequívoca de prejuízo ou de violação à imparcialidade do julgamento, o que não se verifica nos autos.

Eventual inobservância de norma interna de organização judiciária ou de regulação administrativa não é causa suficiente para ensejar a nulidade de julgamento nem para fundar ação rescisória, salvo quando configurado vício de competência absoluta ou suspeição objetiva, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o magistrado que atuou como relator na decisão rescindenda foi regularmente convocado por ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havendo qualquer indício de parcialidade ou prejuízo efetivo à parte autora. Assim, não se trata de hipótese de incompetência absoluta ou de impedimento legal, como exige o art. 966, II, do CPC.

Embora a decisão monocrática agravada tenha feito menção à prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, em conformidade com o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e com a Súmula 85 do STJ, impende esclarecer que o acórdão rescindendo, ao enfrentar a tese de promoção por preterição, fundamentou-se na compreensão de que o direito pleiteado decorreria de um ato único da Administração Pública, qual seja, a omissão no momento próprio quanto à promoção funcional do autor. Foi com base nessa qualificação jurídica — como se o direito à promoção tivesse se consumado em momento definido e pretérito — que se reconheceu a prescrição da pretensão.

Essa interpretação fica evidenciada, de forma expressa, no item 3 da ementa do julgado rescindendo, que condiciona a revisão da data da promoção pretendida à modificação de ato anterior, este sim considerado prescrito. Assim, ainda que o fundamento da decisão monocrática mencione a incidência da prescrição sobre parcelas, a
ratio decidendi
do acórdão rescindendo repousa sobre o entendimento de que a pretensão à promoção funcional estava fulminada em razão de prescrição do próprio direito, compreendido como decorrente de ato único.

No caso concreto, os fatos alegados pelo autor — notadamente a data da sua transferência para a inatividade e o ajuizamento da ação originária 36 dias depois — foram efetivamente apreciados pela decisão rescindenda.

Colaciono o trecho do acórdão rescindendo, que aborda a questão:

(ii) Do recurso de Silvio José Rodrigues

- Da preterição de promoção

É conhecido que prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, de acordo com o art. 1º do Decreto 20.910/32.

No caso dos autos, o autor/apelante aduz que foi preterido e postula a revisão da aposentadoria.

Ocorre que a pretensão já está fulminada pela prescrição, pois somente ajuizou demanda no ano de 2016.

[...]

Desta forma, decorridos mais de cinco anos desde a data em que adquiriu o direito à promoção até o ajuizamento da ação declaratória, a pretensão de promoção por preterição encontra-se prescrita. (id.

129930162 dos autos do processo nº 1019705-02.2016.8.11.0041)

Ocorre que, a partir desses dados, o relator do acórdão e a câmara julgadora concluíram, com base em interpretação jurídica, que a pretensão do autor de promoção por preterição, decorria de um ato único da Administração Pública: a não promoção funcional nos momentos devidos.

A fim de esclarecer esta assertiva, colaciono o item “3” da ementa do julgado rescindendo:

[...]

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. (id. 129930162 - processo nº 1019705-02.2016.8.11.0041)

O que se constata, portanto, é que o agravante discorda da interpretação jurídica dada ao seu pedido, sobretudo quanto à existência ou não de direito à promoção funcional e às repercussões remuneratórias. Essa discordância, porém, não configura erro de fato, mas sim, divergência hermenêutica, a qual não se enquadra nas hipóteses rescisórias do art. 966, §1º do CPC.

A ação rescisória não se presta a revisar o mérito de decisão já transitada em julgado sob alegação de interpretação desfavorável, mas sim a corrigir vícios excepcionalíssimos, como a admissão de fato inexistente ou a ignorância de fato essencial e incontroverso – hipóteses que, inequivocamente, não se fazem presentes nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025